Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação de alimentos. nulidade da sentença. Julgamento extra e ultra petita não configurado. binômio necessidade/possibilidade atendido. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Adequação. Recurso dos autores não provido. Recurso do réu parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelos autores e réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixou a pensão alimentícia para os menores e condenou ambas as partes ao pagamento proporcional da verba honorária, fixada sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita; (ii) analisar se os alimentos observaram o binômio necessidade/possibilidade; (iii) averiguar se a verba honorária está de acordo com os parâmetros legais.
III. Razões de decidir
3. Não caracteriza julgamento ultra petita a inclusão do plano de saúde na condenação, se o próprio alimentante incluiu a rubrica nos alimentos oferecidos.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
5. Se o percentual fixado a título de alimentos atende adequadamente o binômio necessidade-possibilidade devem ser indeferidos os pedidos de redução e majoração.
6. Nas ações de alimentos, os honorários advocatícios devem incidir sobre uma anuidade da obrigação fixada.
IV. Dispositivo
7. Apelo dos autores não provido. Apelo do réu parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, arts. 86, caput, e 292, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714806-72.2024.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 6/11/2025; TJDFT, APC 07132810620208070003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 19/5/2022.